Tribunal: STF
Processo: AI 257644
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência, no caso, de redução do quantum dos
vencimentos e, portanto, de ofensa ao princípio da irredutibilidade
deles, princípio esse que não impede a absorção de gratificações,
decorrente do novo sistema remuneratório, sem a referida redução.
Agravo a que se nega provimento.